Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-73.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003120-73.2023.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMILTON DE CARVALHO PERES - CPF: 877.305.371-68 (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. CONDUTA LESIVA IN RE IPSA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação, afastou a condenação imposta por danos morais coletivos decorrentes de desmatamento ilegal de 32,56 hectares de vegetação nativa, mantendo os demais termos da sentença proferida nos autos da ação civil pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de demonstração concreta de impacto à coletividade para fins de
configuração do dano moral coletivo ambiental, em hipóteses de degradação de ecossistemas protegidos.

III. Razões de decidir

3. O desmatamento ilegal de vegetação nativa em bioma protegido configura, por si só, violação a direito difuso de natureza imaterial, sendo desnecessária a comprovação de abalo social concreto, nos termos do art. 225, § 4º, da Constituição Federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O dano moral coletivo ambiental é presumido (in
re

ipsa
) quando verificada a conduta lesiva a ecossistemas qualificados como patrimônio nacional, sendo suficiente a demonstração da infração administrativa e da materialidade do dano.

5. A extensão da área degradada (32,56 hectares) e a ausência de autorização do órgão ambiental competente evidenciam a gravidade da conduta e legitimam a indenização fixada na sentença, a qual observa o critério objetivo de R$ 1.000,00 por hectare.

6. Impõe-se o restabelecimento da sentença no ponto em que condena ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, alinhando-se ao entendimento consolidado no STJ sobre a função preventiva e sancionatória da responsabilidade ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença em sua integralidade, inclusive quanto
à condenação por danos morais coletivos, fixados em R$ 1.000,00 por hectare de área degradada.

Tese de julgamento:

"1. O dano moral coletivo ambiental configura-se in
re

ipsa
, prescindindo da demonstração de repercussões sociais concretas, quando constatado o desmatamento ilegal de vegetação nativa em bioma protegido.

2. A reparação do dano ambiental inclui, além da recomposição física, a indenização pela ofensa extrapatrimonial à coletividade, com caráter dissuasório e pedagógico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 1.021; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1555220/MT, rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença proferida na ação civil pública nº 1003120-73.2023.8.11.0025.

Aduz o Agravante que,
o desmatamento ilegal de 32,56 hectares de vegetação nativa configura grave afronta ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado, legitimando a condenação imposta na sentença, a qual foi fixada em patamar proporcional e razoável.

Enfatiza que,
o STJ tem reiteradamente reconhecido que o dano moral coletivo decorrente de infração ambiental prescinde da demonstração de efetivo abalo coletivo, sendo configurado
in
re

ipsa
pela própria lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto no artigo 225 da Constituição Federal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno
, para restabelecer a condenação por danos morais coletivos
.

Não foram a
presentadas as contrarrazões
, conforme id. 281493864
.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença proferida na ação civil pública nº 1003120-73.2023.8.11.0025.

Prefacialmente
, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Por outro lado, quanto aos danos morais arbitrados na sentença, estes não merecem subsistir. Como se sabe, a sua caracterização em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali: “Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in, Dano
Moral, 4ª ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308). A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito: “REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO
AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019,
Publicado
no DJE 22/07/2019)”. In
casu
, embora tenha sido constatada a prática de desmatamento sem autorização de 32,56 hectares de vegetação nativa, não há elementos que demonstrem concretamente que essa prática causou danos morais de natureza coletiva, posto que, o simples fato de o ato configurar infração ambiental e ser passível de responsabilização objetiva não implica, por si só, a existência de danos morais, especialmente na ausência de elementos que demonstrem o abalo coletivo efetivo. No caso em análise, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma suficiente a extensão do impacto ambiental a ponto de justificar a condenação em danos morais coletivos. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação supra
”.

Especificamente quanto à configuração do dano moral coletivo ambiental,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, de forma inequívoca, no sentido de que, em se tratando de lesões perpetradas contra ecossistemas qualificados como patrimônio nacional
,
a caracterização do dano moral coletivo independe da extensão territorial da degradação ou da demonstração de impactos subjetivos sobre a coletividade local.

Nos termos do art. 225, § 4º, da Constituição da República, tais biomas gozam de proteção constitucional reforçada, e qualquer afronta a sua integridade representa lesão a bem jurídico imaterial de natureza difusa, cuja reparação extrapola a mera recomposição física do dano, alcançando também a esfera extrapatrimonial da coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico.

A distribuição
pro natura
do ônus da prova, conforme a Súmula 618/STJ, impõe ao poluidor a demonstração de inexistência de lesividade, o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Na mesma linha, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.989.778/MT, da relatoria da Ministra
Assusete
Magalhães, o STJ reconheceu que o significativo desmatamento de área objeto de proteção especial é, por si só, suficiente para ensejar reparação por dano moral coletivo, sendo irrelevante a ausência de repercussões concretas sobre a paz social ou sobre a comunidade local diretamente atingida.

No caso em análise, ficou comprovado nos autos o desmatamento ilegal de 32,56 hectares de vegetação nativa na zona rural de Juína/MT, conforme documentado no Auto de Infração SEMA 0042003522.2022, no Termo de Embargo/Interdição 0042003722 e no Relatório Técnico 0000000536.2022, documentos esses dotados de presunção de veracidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

A extensão da área degradada (32,56 hectares) é significativa e revela a gravidade da conduta lesiva ao meio ambiente, que foi praticada sem qualquer autorização do órgão ambiental competente. O desmatamento ilegal, por si só, causa prejuízos severos à biodiversidade local, afeta o equilíbrio ecológico da região, compromete serviços ecossistêmicos essenciais e contribui para o agravamento de problemas ambientais globais, como as mudanças climáticas.

A degradação ambiental, nessas circunstâncias, representa uma ofensa direta ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pela Constituição Federal a toda a coletividade. Essa ofensa, conforme jurisprudência pacífica do STJ, configura dano moral coletivo in
re

ipsa
, prescindindo da demonstração de "sofrimentos", "intranquilidade social" ou "alterações relevantes na comunidade local".

Quanto ao valor da indenização por danos morais coletivos, a sentença de primeiro grau fixou-o em R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada
,
o qu
al
deve ser mantido, à míngua de recurso específico do Ministério Público sobre tal aspecto, em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo. 2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao
proprietário
mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. 3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG,
Rel.Min
. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
01/10/2013).
Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado
.
4 .
Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – 190 HECTARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS – DEVIDOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem. 3. A responsabilidade em reparar o dano ambiental não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR).
4 .

O valor fixado a título de
dano
morais difusos deve atender à regra da razoabilidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
. In
casu
, cabível a redução do quantum. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar o valor do dano moral coletivo. (TJ-MT 10019641220208110007 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL -
DEGRADAÇÃO DA VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DANOS MORAIS COLETIVOS - CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO- ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1- A configuração do dano moral coletivo baseia-se na prática ilícita violadora de interesses fundamentais de uma coletividade. Precedentes STJ. 2-
Na fixação da indenização por danos morais ambientais, com vistas à utilização de critérios objetivos que apontem para a quantia devida, devem ser observados, analogicamente, os critérios do
art
.
6º da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), quais sejam a gravidade do fato, diante de suas consequências para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica deste
. 3- A taxa à qual se refere o art. 406 do CC é a
SELIC .
Precedentes STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 50031707820168130394, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

Em sede de retratação,
há de se
reconhe
cer
a pertinência da manutenção da sentença no ponto em que condena ao pagamento de danos morais coletivos. Assim, a condenação guarda plena consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior e com os princípios da reparação integral e da prevenção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação por danos morais coletivos, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025